Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS — SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).
2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.
3. O acesso às informações constantes do sistema SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial.
4. Agravo conhecido e desprovido.